Tribunal: STF
Processo: HC 53054
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.- INVOCAÇÃO DE NULIDADES NO JULGAMENTO, EM PLENÁRIO,
DO JÚRI, NÃO ARGUIDAS LOGO DEPOIS DE PRATICADOS OS ATOS. EXISTÊNCIA
DE QUALIFICADORA" MAIORIA DE PROVA,- DOSAGEM DA PENA, DE ACORDO COM
O ART. 42 DO C. PEN. PEDIDO INDEFERIDO.